Tribunal: STF
Processo: ADI 259
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-11
Data de publicação: 1991-03-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEPCIA DA INICIAL.
          - E NECESSARIO, EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE,
QUE VENHAM EXPOSTOS OS FUNDAMENTOS JURIDICOS DO PEDIDO COM RELAÇÃO
AS NORMAS IMPUGNADAS, NÃO SENDO DE ADMITIR-SE ALEGAÇÃO GENERICA DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO RAZOAVEL, NEM ATAQUE
A QUASE DUAS DEZENAS DE MEDIDAS PROVISORIAS EM SUA TOTALIDADE COM
ALEGAÇÕES POR AMOSTRAGEM.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE CONHECE.